Tribunal: TCU
Processo: 032.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11144/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.443/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio da Paixao Ciriaco (XXX.189.742-XX); Arijoan Cavalcante dos Santos (XXX.485.572-XX); Artur Vitorio Andrade Santos (XXX.472.742-XX); Fernando Dall Igna (XXX.349.732-XX); Gicelma Claudia da Costa Xavier (XXX.763.287-XX); Irlan Cordeiro de Souza (XXX.489.212-XX); Joanita Bau de Oliveira (XXX.670.172-XX); Jose Famir Apontes da Silva (XXX.912.672-XX); Marcos Adriel Sampaio Rost (XXX.407.632-XX); Viviane Kaim Horn (XXX.929.669-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.